Tribunal: CARF
Processo: 13888.720503/2015-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALEXANDRE EVARISTO PINTO
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-07-25

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13888.720503/2015-01
Recurso
Especial do Procurador e do Contribuinte
Acórdão no
9101-006.111 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
12 de maio de 2022
Recorrentes
FAZENDA NACIONAL E TV CARIOBA COMUNICAÇÕES LTDA

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2010, 2011
AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE NA
INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA. Diante da ausência
de similitude fática entre a decisão recorrida e acórdão paradigma, não se
verifica o atendimento do requisito de admissibilidade previsto no artigo 67 do
Anexo II do RICARF.
MULTA ISOLADA SOBRE ESTIMATIVAS MENSAIS DE IRPJ E CSLL.
COBRANÇA CONCOMITANTE COM A MULTA DE OFÍCIO EXIGIDA
SOBRE OS TRIBUTOS APURADOS NO FINAL DO PERÍODO DE
APURAÇÃO. POSSIBILIDADE
A multa isolada é cabível na hipótese de falta de recolhimento de estimativas
mensais de IRPJ ou de CSLL, subsistindo base legal que permita sua cobrança
de forma cumulativa com a multa de ofício incidente sobre o IRPJ e CSLL
apurados no final do período de apuração.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial do Contribuinte. Votou pelas conclusões a conselheira Livia De Carli
Germano. Em relação ao Recurso Especial da Fazenda Nacional, por unanimidade de votos,
acordam em conhecer do recurso e, no mérito, por maioria de votos, em dar-lhe provimento,
vencidos os conselheiros Alexandre Evaristo Pinto (relator), Livia De Carli Germano e Luis
Henrique Marotti Toselli que votaram por negar-lhe provimento. Designada para redigir o voto
vencedor a conselheira Andréa Duek Simantob.

(documento assinado digitalmente)
Andrea Duek Simantob – Presidente em exercício e redatora designada.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13888.720503/2015-01
Fl. 1425
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-006.111 - CSRF/1a Turma
Processo no 13888.720503/2015-01

(documento assinado digitalmente)
Alexandre Evaristo Pinto - Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Lívia
De Carli Germano, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luis Tadeu
Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto, Gustavo Guimarães da Fonseca (suplente
convocado) e Andrea Duek Simantob (Presidente em exercício).
Relatório
Trata-se de recurso especial de divergência interposto pela Fazenda Nacional
(PGFN) contra o Acórdão no 1301-003.674, de 23/01/2019, retificado pelo Acórdão no 1301-
003.910, de 16/05/2019, por meio dos quais a 1a Turma Ordinária da 3a Câmara da 1a Seção de
Julgamento do CARF decidiu, na fase processual anterior, dar parcial provimento ao recurso
voluntário da contribuinte e negar provimento ao recurso de ofício.
O Acórdão no 1301-003.674 contém a ementa e a parte dispositiva descritas
abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA -
IRPJ
Ano-calendário: 2010, 2011
IRPJ. VEICULAÇÃO DE PROPAGANDA POLÍTICO-PARTIDÁRIA.
GLOSA DA COMPENSAÇÃO. FALTA DE COMPROVAÇÃO
QUANTO AOS VALORES EXCLUÍDOS.
A compensação por veiculação de propaganda político-partidária na
apuração do lucro real só pode ser acolhida no caso de o contribuinte que
efetuou as exclusões da base de cálculo do IRPJ comprovar a correção
quanto ao valor excluído.
IRPJ.
LANÇAMENTO
DE
OFÍCIO.
COMPENSAÇÃO
DE
PREJUÍZOS FISCAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.
As pessoas jurídicas tributadas com base no lucro real têm direito a
compensar seu lucro tributável com prejuízos fiscais eventualmente
apurados em períodos anteriores, respeitado o limite de 30% do referido
lucro. Existindo saldos disponíveis de prejuízos a compensar, é de se
admitir o seu aproveitamento, inclusive nos lançamentos de ofício.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado: (i) em primeira votação, por maioria
de votos, em rejeitar a proposta de diligência formulada durante os
debates, vencidos os Conselheiros Nelso Kichel e Carlos Augusto Daniel
Neto; (ii) em segunda votação: (a) por unanimidade de votos, negar
provimento ao recurso de ofício; e (b) por maioria de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, vencidos os Conselheiros Nelso Kichel
e Carlos Augusto Daniel Neto que votaram por lhe dar provimento e
anular integralmente o lançamento.
Fl. 1426
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-006.111 - CSRF/1a Turma
Processo no 13888.720503/2015-01

E o Acórdão de Embargos no 1301-003.910, que acolheu embargos da conselheira
relatora para fins de sanar omissão na decisão anteriormente mencionada, foi assim concluído:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2010, 2011
EMBARGOS. OMISSÃO. ACOLHIMENTO.
Acolhem-se os embargos quando caracterizada a omissão na decisão
embargada.
MULTA
ISOLADA.
EXIGÊNCIA
CONCOMITÂNCIA.
IMPOSSIBILIDADE.
A multa isolada é cabível nos casos de falta de recolhimento de
estimativas mensais de IRPJ/CSLL, mas não pode ser exigida, de forma
cumulativa, com a multa de ofício, aplicável aos casos de falta de
pagamento do imposto, apurado de forma incorreta pelo contribuinte, no
final do período base de incidência.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em
acolher os embargos de declaração para eliminar a omissão apontada pela
embargante para, com efeitos infringentes, por maioria de votos, retificar
o decidido no Acórdão no 1301-003.674 para dar provimento parcial ao
recurso voluntário para cancelar a exigência das multas isoladas por falta
de recolhimento de estimativas, vencida a Conselheira Giovana Pereira
de Paiva Leite (relatora) e os Conselheiros Nelso Kichel e Fernando
Brasil de Oliveira Pinto que votaram por manter a exigência dessas
penalidades. Designado o Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza para
redigir o voto vencedor.

A PGFN alega que houve divergência na interpretação da legislação tributária
quanto ao que se decidiu sobre a multa isolada por falta/insuficiência de recolhimento de
estimativas mensais de IRPJ nos anos-calendário de 2010 e 2011.
O r. despacho de admissibilidade deu seguimento ao Recurso Especial nos
seguintes termos:
- Verifica-se que o colegiado a quo afastou a aplicação da multa isolada
prevista no art. 44, II, alínea “b”, da Lei no 9.430/96, em relação a
período posterior ao advento da Medida Provisória no 351/2007
(convertida na Lei no 11.488/2007), por considerar ilegítima a aplicação
concomitante da multa isolada por falta de recolhimento de estimativas
com a multa de ofício;
(...)
- Em ambos os casos confrontados foi questionada a aplicação da multa
isolada prevista no art. 44, inciso II, alínea “b”, da Lei no 9.430/96,
Fl. 1427
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-006.111 - CSRF/1a Turma
Processo no 13888.720503/2015-01

conjuntamente com a multa de ofício no percentual de 75%, lançada com
fundamento no art. 44, inciso I da Lei no 9.430/96;
- O acórdão ora recorrido afastou a aplicação da multa isolada prevista no
art. 44, II, alínea “b”, da Lei no 9.430/96, por considerar ilegítima a
incidência da multa isolada por falta de recolhimento de estimativas
concomitantemente com a multa de ofício, ainda que se refira a fatos
geradores posteriores à edição da MP no 351/2007;
- Por outro lado, o Acórdão Paradigma entende ser plenamente possível a
cominação da penalidade, em razão do não recolhimento das estimativas,
tendo como base de cálculo os resultados mensais apurados pelo
contribuinte, concomitantemente com a multa de ofício por falta de
pagamento de imposto apurado ao final do ano calendário;
- Em relação à aplicação concomitante da multa isolada com a multa de
ofício, foi rechaçada pelo aresto adotado como parâmetro de divergência
qualquer alegação de bis in idem e qualquer possibilidade de aplicação
do princípio da consunção, próprio do Direito Penal;
- Ainda em divergência com o acórdão recorrido, o paradigma firma o
entendimento de que a omissão de receitas ou a glosa de despesas
indedutíveis, como infração da qual decorre o lançamento de ofício, tem
reflexo no cumprimento da obrigação acessória de antecipar o tributo.
Nessa perspectiva, diante da constatação da infração tributária, cabe não
só lançamento da multa de ofício pela falta de recolhimento do tributo,
como também a exigência da multa de ofício isolada pelo
descumprimento da obrigação acessória de antecipá-lo no regime de
estimativas;
- Importante ressaltar que os precedentes que renderam azo à aprovação
do enunciado no 105 da Súmula do CARF (“A multa isolada por falta de
recolhimento de estimativas, lançada com fundamento no art. 44 § 1o,
inciso IV da Lei no 9.430, de 1996, não pode ser exigida ao mesmo
tempo da multa de ofício por falta de pagamento de IRPJ e CSLL
apurado no ajuste anual, devendo subsistir a multa de ofício”), trataram
de lançamentos relativos a fatos geradores ocorridos anteriormente à
entrada em vigor da Medida Provisória n. 351 de 2007, convertida na Lei
n. 11.488 de 2007;
- Cabe notar ainda que o paradigma analisou a questão à luz do disposto
na Medida Provisória n. 351, convertida na Lei n. 11.488 de 2007;
- Todavia, de forma diversa da decisão ora combatida, concluiu que
“possibilidade de aplicação simultânea (ou concomitante) da multa de
ofício por falta de pagamento de IRPJ e CSLL apurados ao final do ano-
calendário e das multas isoladas por falta de recolhimento de estimativas
mensais desses tributos";
- Logo, diversamente da decisão combatida, o acórdão paradigma decidiu
pela manutenção da multa isolada por falta de recolhimentos de
estimativas, em concomitância com a multa de oficio, diante da
ocorrência dos fatos geradores na vigência da MP no 351/2007;
Fl. 1428
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-006.111 - CSRF/1a Turma
Processo no 13888.720503/2015-01

- Fica claro, portanto, que diante da mesma situação fática discutida no
acórdão recorrido e no paradigma foi dada solução jurídica diversa pelos
órgãos julgadores na interpretação do art. 44, II, b, da Lei no 9.430/96,
resultante das alterações promovidas pela Lei no 11488/2007;
- Pelo exposto, afiguram-se presentes os pressupostos de admissibilidade
do recurso especial segundo as disposições do art. 67, Anexo II, do
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
(...)
Mas o paradigma, diversamente do recorrido, admitiu a cobrança
concomitante das referidas multas (multa isolada por falta/insuficiência
de recolhimento de estimativas mensais e multa de ofício sobre o tributo
apurado no ajuste anual).
No mérito sustenta que a multa isolada prevista no art. 44, II, b, da Lei no. 9.430,
de 1996, na redação dada pela Lei n.o 11.488/07, decorre do descumprimento da obrigação de
recolher a estimativa apurada no mês-calendário, independentemente de se apurar ou não
resultado anual tributável, sendo cabível mesmo após o encerramento do ano-calendário e
nada tendo a ver com a multa devida pela falta de recolhimento do tributo apurado com base no
lucro real anual ou trimestral.
Interpretando-se a Lei no 8.981/95, à qual a Lei no 9.430/96 faz remissão, conclui-
se que a única hipótese em que a penalidade imposta a quem não faz o pagamento do imposto
por estimativa pode ser elidida, ocorre quando o contribuinte justifica o não pagamento com a
transcrição dos balancetes no Livro Diário.
A multa isolada por falta de recolhimento das estimativas e a multa de ofício
aplicada pela falta ou insuficiência de recolhimento do tributo devido são penalidades distintas,
com bases de cálculo distintas. Não há no caso identificação ou mesmo consunção. São sanções
diversas e autônomas que não se confundem e não se interpenetram.
Os precedentes que renderam azo à aprovação do enunciado no 105 da Súmula do
CARF (“A multa isolada por falta de recolhimento de estimativas, lançada com fundamento no
art. 44 § 1o, inciso IV da Lei no 9.430, de 1996, não pode ser exigida ao mesmo tempo da multa
de ofício por falta de pagamento de IRPJ e CSLL apurado no ajuste anual, devendo subsistir a
multa de ofício”), trataram de lançamentos relativos a fatos geradores ocorridos anteriormente à
entrada em vigor da Medida Provisória n. 351 de 2007, convertida na Lei n. 11.488 de 2007.
Intimada a Contribuinte apresentou contrarrazões em que alega a
inadmissibilidade do Recurso Especial contra acórdão que aplicou entendimento consolidado em
súmula do CARF, mormente a súmula 105.
No mérito sustenta a aplicabilidade do princípio da consunção. A aplicação do
princípio da consunção para excluir a multa isolada cobrada cumulativamente com a multa de
ofício, do art. 44, I da Lei no 9.430/96, não é decerto inovação trazida pela decisão recorrida,
sendo consolidada no próprio CARF via Súmula 105 e, principalmente, no Colendo Superior
Tribunal de Justiça, como reconheceu aliás a própria decisão recorrida.
No recurso especial, a contribuinte alega que houve divergência de interpretação
da legislação tributária quanto ao critério normativo adotado para se examinar a compensação
fiscal decorrente da veiculação da propaganda eleitoral e partidária obrigatória.
Fl. 1429
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-006.111 - CSRF/1a Turma
Processo no 13888.720503/2015-01

O r. despacho de admissibilidade deu seguimento ao Recurso Especial nos
seguintes termos:
Realmente, ao contrário do acórdão recorrido, o paradigma “rechaçou a
tese da Fiscalização de utilizar, para fins do cálculo do ressarcimento
fiscal decorrente da propaganda partidária gratuita, como preço do
espaço comercializável, o preço praticado e não o preço vigente”.
E, conforme também alega a recorrente, essas decisões trataram das
questões em torno do critério para a quantificação do referido direito
diante de um mesmo arcabouço normativo, independentemente da
sucessão de diferentes normas regulamentares sobre o assunto.
No caso, o que interessa é que tanto o Decreto no 1.976/96 (examinado
pelo paradigma), quanto o Decreto no 5.331/2005 (examinado pelo
recorrido) apresentam o mesmo comando normativo no sentido de que “o
preço do espaço comercializável ... deverá guardar proporcionalidade
com os praticados trinta dias antes e trinta dias depois” de uma
determinada data.
O paradigma entendeu que essa proporcionalidade deveria se dar em
relação às “tabelas vigentes nos períodos anteriores e posteriores aos da
propaganda eleitoral e partidária”, enquanto que para o recorrido, essa
mesma proporcionalidade deveria se dar em relação aos “preços
efetivamente praticados com outros clientes num intervalo de tempo de
30 dias que precede à efetiva divulgação da propaganda eleitoral, até 30
dias após sua veiculação”.
No mérito sustenta que os preços comprovadamente vigentes são aqueles que
“devem ser” praticados, não se confundindo com os preços efetivamente praticados. A atribuição
da qualificação “vigente” para os preços utilizados como parâmetro de cálculo da compensação
fiscal, que, numa primeira análise, soa inapropriada para negócios celebrados em condições de
livre mercado, ganha sentido quando conjugada com a norma do art. 14 do Decreto no 57.960/66,
que, ao regulamentar o exercício da profissão de publicitário e agenciador de propagandas,
determina às empresas emissoras de rádio e televisão a obrigatoriedade de confecção de uma
Tabela Pública de Preços
O acórdão recorrido contraria não apenas a Lei no 9.504/97 e a Lei no 9.096/95,
mas o próprio Decreto no 5.331/05, quando decreta que “em momento algum a legislação
permitiu que os valores de propaganda eleitoral gratuita fossem calculados apenas em valores de
tabela pública”, conforme reprodução abaixo (p. 23 da decisão recorrida; fl. 891 dos autos do
PAF):
O legislador, buscando eliminar a incerteza que pairava a aplicação do Decreto no
5.331/05 quanto ao conceito de “preço vigente”, passa a fazer expressa remissão à “tabela
pública de preços de veiculação de publicidade” como referência do Preço do Espaço
Comercializável, no art. 99, §1o, II da Lei no 9.504/97.
Apenas a partir de 2011, com as alterações à Lei no 9.504/97 promovidas pela Lei
no 12.350/2010, que os preços efetivamente praticados passam a ser relevantes para a
determinação do Preço do Espaço Comercializável. Não significa que os preços de tabela tenham
se tornado irrelevantes: o preço de tabela pública da emissora continua sendo o ponto de partida
da definição do Preço do Espaço Comercializável para efeito do cálculo da compensação fiscal
Fl. 1430
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-006.111 - CSRF/1a Turma
Processo no 13888.720503/2015-01

decorrente da veiculação da propaganda eleitoral e partidária obrigatória. A necessidade de
calibração dos preços de tabela com as variações promovidas a partir dos preços praticados
torna, contudo, necessários documentos, a exemplo de notas fiscais, propostas, contratos, que
demonstrem os preços efetivamente praticados pela emissora no mês de veiculação.
Se a empresa veiculou propaganda eleitoral e partidária, cabe-lhe, nos termos do
art. 99 da Lei no 9.504/97, bem como do art. 52, par. único da Lei no 9.096/95, a compensação
fiscal, de modo que a disputa quanto ao valor deve ser endereçada através da busca, presidida
pelo juízo administrativo, pela quantificação desse direito, nos termos da lei, nunca pela negação
do direito à compensação de forma pura e simples.
Para superar as alegadas dificuldades materiais de verificação do valor da
compensação fiscal devida, haveria a autoridade administrativa de aplicar até mesmo o art. 148
do CTN, regulador do lançamento por arbitramento da base de cálculo. Não se admite é o Fisco
locupletar-se da própria desídia ou desinteresse em verificar a dimensão quantitativa do direito
do contribuinte, alegando uma impossibilidade genérica para, de forma oblíqua, subtrair do
particular o crédito que, decorrente de um sacrifício patrimonial específico, a lei lhe confere.
Intimada a Fazenda Nacional apresenta contrarrazões em que alega
preliminarmente que o Recurso Especial não preenche os requisitos de admissibilidade por
ausência de similitude fática.
No mérito sustenta que segundo a legislação em tela, para fins de apuração do
valor do benefício, deve-se considerar o preço efetivamente praticado pela empresa, ou seja, o
preço líquido, já abatidos os descontos concedidos, devendo corresponder aos preços unitários
cobrados nas faturas emitidas para horários análogos aos utilizados na propaganda partidária e na
propaganda eleitoral gratuitas.
A Tabela de Preços é mero instrumento indicador para venda da publicidade,
variando os preços efetivos de comercialização de acordo com o porte do anunciante, o número
de inserções, o horário de veiculação etc.
No ano de 2011, as regras da compensação fiscal pela divulgação gratuita de
propaganda partidária e eleitoral foram alteradas pela Lei no 12.350, de 20/12/2010, que deu
nova redação ao art. 99 da Lei no 9.504, de 30/09/1997.
Para fazer jus à compensação fiscal, não basta a apresentação de tabela pública de
preços de veiculação de publicidade. É necessário que o contribuinte comprove ainda haver
atendido ao requisito imposto pelo § 2o-A do art. 99 da Lei no 9.504, de 30/09/1997 (incluído
pela Lei no 12.350, de 20/12/2010), com a apresentação da documentação comprobatória dos
preços efetivamente praticados em suas veiculações comerciais locais.
Não sendo possível comprovar se o Recorrente suportou o encargo da divulgação
da propaganda eleitoral gratuita e qual o valor da despesa, mostra-se correta a glosa dos valores
em sua integralidade.
É o relatório.

Voto Vencido
Conselheiro ALEXANDRE EVARISTO PINTO, Relator.
Fl. 1431
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-006.111 - CSRF/1a Turma
Processo no 13888.720503/2015-01

Recurso especial do Contribuinte - Admissibilidade

Início analisando o Recurso Especial da Contribuinte por se tratar de questão de
mérito.
Tempestivo o Recurso Especial.
Assim dispõe o RICARF no art. 67 de seu Anexo II acerca do Recurso Especial
de divergência:
Art. 67. Compete à CSRF, por suas turmas, julgar recurso especial
interposto contra decisão que der à legislação tributária interpretação
divergente da que lhe tenha dado outra câmara, turma de câmara, turma
especial ou a própria CSRF.
§ 1o Não será conhecido o recurso que não demonstrar a legislação
tributária interpretada de forma divergente. (Redação dada pela Portaria
MF no 39, de 2016)
§ 2o Para efeito da aplicação do caput, entende-se que todas as Turmas e
Câmaras dos Conselhos de Contribuintes ou do CARF são distintas das
Turmas e Câmaras instituídas a partir do presente Regimento Interno.
§ 3o Não cabe recurso especial de decisão de qualquer das turmas que
adote entendimento de súmula de jurisprudência dos Conselhos de
Contribuintes, da CSRF ou do CARF, ainda que a súmula tenha sido
aprovada posteriormente à data da interposição do recurso.
§ 4o Não cabe recurso especial de decisão de qualquer das turmas que, na
apreciação de matéria preliminar, decida pela anulação da decisão de 1a
(primeira) instância por vício na própria decisão, nos termos da Lei no
9.784 de 29 de janeiro de 1999.
§ 5o O recurso especial interposto pelo contribuinte somente terá
seguimento quanto à matéria prequestionada, cabendo sua demonstração,
com precisa indicação, nas peças processuais.
§ 6o Na hipótese de que trata o caput, o recurso deverá demonstrar a
divergência arguida indicando até 2 (duas) decisões divergentes por
matéria.
§ 7o Na hipótese de apresentação de mais de 2 (dois) paradigmas, serão
considerados apenas os 2 (dois) primeiros indicados, descartando-se os
demais.
§ 8o A divergência prevista no caput deverá ser demonstrada
analiticamente com a indicação dos pontos nos paradigmas colacionados
que divirjam de pontos específicos no acórdão recorrido.
§ 9o O recurso deverá ser instruído com a cópia do inteiro teor dos
acórdãos indicados como paradigmas ou com cópia da publicação em
que tenha sido divulgado ou, ainda, com a apresentação de cópia de
publicação de até 2 (duas) ementas.
Fl. 1432
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-006.111 - CSRF/1a Turma
Processo no 13888.720503/2015-01

§ 10. Quando a cópia do inteiro teor do acórdão ou da ementa for
extraída da Internet deve ser impressa diretamente do sítio do CARF ou
do Diário Oficial da União.
§ 11. As ementas referidas no § 9o poderão, alternativamente, ser
reproduzidas, na sua integralidade, no corpo do recurso, admitindo-se
ainda a reprodução parcial da ementa desde que o trecho omitido não
altere a interpretação ou o alcance do trecho reproduzido. (Redação dada
pela Portaria MF no 329, de 2017)
§ 12. Não servirá como paradigma acórdão proferido pelas turmas
extraordinárias de julgamento de que trata o art. 23-A, ou que, na data da
análise da admissibilidade do recurso especial, contrariar: (Redação dada
pela Portaria MF no 329, de 2017)
I - Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art.
103-A da Constituição Federal;
II - decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal ou do Superior
Tribunal de Justiça, em sede de julgamento realizado nos termos dos arts.
543-B e 543- C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da
Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil; e (Redação dada pela
Portaria MF no 152, de 2016)
III - Súmula ou Resolução do Pleno do CARF, e
IV - decisão definitiva plenária do Supremo Tribunal Federal que declare
inconstitucional tratado, acordo internacional, lei ou ato normativo.
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
§ 13. As alegações e documentos apresentados depois do prazo fixado no
caput do art. 68 com vistas a complementar o recurso especial de
divergência não serão considerados para fins de verificação de sua
admissibilidade.
§ 14. É cabível recurso especial de divergência, previsto no caput, contra
decisão que der ou negar provimento a recurso de ofício.
§ 15. Não servirá como paradigma o acórdão que, na data da interposição
do recurso, tenha sido reformado na matéria que aproveitaria ao
recorrente. (Incluído pela Portaria MF no 39, de 2016)
[...]
Como já restou assentado pelo Pleno da CSRF1, “a divergência jurisprudencial
deve ser comprovada, cabendo a quem recorre demonstrar as circunstâncias que identifiquem
ou assemelham os casos confrontados, com indicação da similitude fática e jurídica entre eles”.
E de acordo com as palavras do Ministro Dias Toffolli2, “a similitude fática entre
os acórdãos paradigma e paragonado é essencial, posto que, inocorrente, estar-se-ia a
pretender a uniformização de situações fático-jurídicas distintas, finalidade à qual, obviamente,
não se presta esta modalidade recursal”.

1 CSRF. Pleno. Acórdão n. 9900-00.149. Sessão de 08/12/2009.
2 EMB. DIV. NOS BEM. DECL. NO AG. REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 915.341/DF. Sessão de
04/05/2018.
Fl. 1433
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-006.111 - CSRF/1a Turma
Processo no 13888.720503/2015-01

Trazendo essas considerações para a prática, forçoso concluir que a divergência
jurisprudencial não se estabelece em matéria de prova, e sim em face da aplicação do Direito,
mais precisamente quando os Julgadores possam, a partir do cotejo das decisões (recorrido x
paradigma(s)), criar a convicção de que a interpretação dada pelo Colegiado que julgou o
paradigma de fato reformaria o acórdão recorrido.
No caso, entendo não restar comprovada a divergência. Isto porque o acórdão
recorrido indicou a ausência de provas como fator determinante para justificar a glosa, indicando
argumento autônomo não sujeito à análise no acórdão paradigma. Vejamos:
Além da falta de comprovação do preço efetivamente praticado pela
Recorrente, para fins de cálculo do valor a ser excluído da base de
cálculo do IRPJ, surgem fatos novos que indicam que nem todo espaço
comercial pertencia à Recorrente, o que também influi no valor que
poderia ser compensado na apuração do lucro real.
Cabe acrescentar que no fluxograma apresentado pela Recorrente, há
menção que as notas fiscais poderiam ser emitidas pela Recorrente, pela
Rede CNT ou pela Central Nacional de Produções CNP.
(...)
Entretanto, apesar de intimado e reintimado, a Recorrente não apresentou
as notas fiscais referentes à propaganda eleitoral. Fez anexar às folhas
727733 três notas fiscais aleatórias emitidas pela Rede CNT,
acompanhadas dos respectivos Pedidos de InserçãoPI, que especificam os
produtos contratados, com horários e dias, contudo compreendem venda
de espaço comercial em horários distintos da propaganda eleitoral.
Também juntou às fls.710717 notas fiscais aleatórias emitidas pela CNP,
de clientes diversos, mas que não guardam relação com as propagandas
eleitorais.
Também foi apresentado contrato firmado entre a Igreja Mundial do
Poder de Deus e a CNP, como representante da Recorrente, onde a CNP
se compromete a exibir o programa da Igreja Contratante de segunda a
sexta, das 17h00 às 18h00 e aos sábados das 9h00 às 10h00. Consta que a
comercialização dos espaços publicitários, ações de merchandising
destinados ao programa da Igreja são de sua única e exclusiva
responsabilidade, inclusive no que diz respeito a emissão de contratos,
faturas, cobranças entre outros (fl.738). Com efeito, essa documentação
não guarda qualquer relação com o memorial de cálculo apresentado pela
autuada.
É inegável que a Recorrente poderia ter apresentado as notas fiscais,
acompanhadas dos Pedido de Inserção, referentes aos programas e
propagandas eleitorais, mas insiste em não fazê-lo.
Em verdade, as notas fiscais anexadas se prestam apenas a confirmar que
os preços tabelados sofrem descontos da ordem de 50%, 65%, 80% e
até 92,86%! O que ratifica a relevância da comprovação do preço
efetivamente praticado, conforme determina o Decreto no 5.331/2005.
Sendo assim, a Recorrente não logrou êxito em comprovar os preços
efetivamente praticados nos 30 dias anteriores e posteriores à divulgação
Fl. 1434
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-006.111 - CSRF/1a Turma
Processo no 13888.720503/2015-01

da propaganda eleitoral, para fins de apuração do preço comercializável,
nos termos do art. 1o do Decreto no 5.331/2005. Tampouco, comprovou
o tempo efetivamente utilizado, outra variável a ser considerada na
apuração dos valores de propaganda eleitoral a serem compensados
no ano-calendário de 2010.
Não sendo possível comprovar se a Recorrente suportou o encargo da
divulgação da propaganda eleitoral gratuita e qual o valor da despesa,
resta manter a glosa dos valores em sua integralidade. Não cabe ao Fisco
ou ao julgador arbitrar um valor que deveria ser demonstrado pelo sujeito
passivo.
Veja-se que circunstâncias específicas do caso concreto embasaram a conclusão
da turma que não foram objeto de análise do acórdão paradigma. Ademais, em relação ao ano-
calendário de 2011, houve significativa alteração legislativa que não importa conhecimento do
Especial:
O inciso IV do art.2o do Decreto no 7.791/2012 define o índice percentual
que leva em consideração os valores efetivamente faturados pela
emissora para, nos termos da alínea "c" do inciso V, proporcionalizar ou
calibrar os valores de faturamento obtidos com preços de tabela.
Em momento algum a legislação permitiu que os valores de propaganda
eleitoral gratuita fossem calculados apenas em valores de tabela pública
ou do próprio contribuinte, exigindo sempre a demonstração da
correlação entre os valores efetivamente praticados pela emissora.
Observa-se que o “valor efetivamente faturado” no mês de veiculação da
propaganda partidária ou eleitoral deve ter por base os documentos
fiscais emitidos pelos serviços de divulgação de mensagens de
propaganda comercial local efetivamente prestados e que os cálculos
devem levar em consideração a faixa de horário e o valor unitário do
serviço prestado.
A documentação anexada aos autos juntamente com o recurso voluntário,
já analisada anteriormente neste voto, trata de contratos e notas fiscais
aleatórias, que não demonstram os preços efetivamente praticados nos
dias e horários em que teria sido veiculada a propaganda eleitoral
gratuita.
Nesse sentido, mantém-se a glosa das exclusões do benefício fiscal referente ao
ano-calendário 2011.
Assim, não entendo comprovado o dissídio jurisprudencial.

Recurso especial da Fazenda Nacional - Admissibilidade

Em relação ao Recurso Especial da Fazenda, entendo ter sido demonstrada a
divergência.
Fl. 1435
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-006.111 - CSRF/1a Turma
Processo no 13888.720503/2015-01

Em que pese a contribuinte aduzir que o acórdão paradigma viola o conteúdo da
sumula CARF n. 105, a distinção em relação à referida súmula em razão da alteração legislativa
superveniente é objeto do recurso.
Nesse aspecto, a clareza do despacho de admissibilidade:
- Em ambos os casos confrontados foi questionada a aplicação da multa
isolada prevista no art. 44, inciso II, alínea “b”, da Lei no 9.430/96,
conjuntamente com a multa de ofício no percentual de 75%, lançada com
fundamento no art. 44, inciso I da Lei no 9.430/96;
- O acórdão ora recorrido afastou a aplicação da multa isolada prevista no
art. 44, II, alínea “b”, da Lei no 9.430/96, por considerar ilegítima a
incidência da multa isolada por falta de recolhimento de estimativas
concomitantemente com a multa de ofício, ainda que se refira a fatos
geradores posteriores à edição da MP no 351/2007;
- Por outro lado, o Acórdão Paradigma entende ser plenamente possível a
cominação da penalidade, em razão do não recolhimento das estimativas,
tendo como base de cálculo os resultados mensais apurados pelo
contribuinte, concomitantemente com a multa de ofício por falta de
pagamento de imposto apurado ao final do ano calendário;
- Em relação à aplicação concomitante da multa isolada com a multa de
ofício, foi rechaçada pelo aresto adotado como parâmetro de divergência
qualquer alegação de bis in idem e qualquer possibilidade de aplicação
do princípio da consunção, próprio do Direito Penal;
- Ainda em divergência com o acórdão recorrido, o paradigma firma o
entendimento de que a omissão de receitas ou a glosa de despesas
indedutíveis, como infração da qual decorre o lançamento de ofício, tem
reflexo no cumprimento da obrigação acessória de antecipar o tributo.
Nessa perspectiva, diante da constatação da infração tributária, cabe não
só lançamento da multa de ofício pela falta de recolhimento do tributo,
como também a exigência da multa de ofício isolada pelo
descumprimento da obrigação acessória de antecipá-lo no regime de
estimativas;
- Importante ressaltar que os precedentes que renderam azo à aprovação
do enunciado no 105 da Súmula do CARF (“A multa isolada por falta de
recolhimento de estimativas, lançada com fundamento no art. 44 § 1o,
inciso IV da Lei no 9.430, de 1996, não pode ser exigida ao mesmo
tempo da multa de ofício por falta de pagamento de IRPJ e CSLL
apurado no ajuste anual, devendo subsistir a multa de ofício”), trataram
de lançamentos relativos a fatos geradores ocorridos anteriormente à
entrada em vigor da Medida Provisória n. 351 de 2007, convertida na Lei
n. 11.488 de 2007;
- Cabe notar ainda que o paradigma analisou a questão à luz do disposto
na Medida Provisória n. 351, convertida na Lei n. 11.488 de 2007;
- Todavia, de forma diversa da decisão ora combatida, concluiu que
“possibilidade de aplicação simultânea (ou concomitante) da multa de
ofício por falta de pagamento de IRPJ e CSLL apurados ao final do ano-
Fl. 1436
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 9101-006.111 - CSRF/1a Turma
Processo no 13888.720503/2015-01

calendário e das multas isoladas por falta de recolhimento de estimativas
mensais desses tributos";
- Logo, diversamente da decisão combatida, o acórdão paradigma decidiu
pela manutenção da multa isolada por falta de recolhimentos de
estimativas, em concomitância com a multa de ofício, diante da
ocorrência dos fatos geradores na vigência da MP no 351/2007;
- Fica claro, portanto, que diante da mesma situação fática discutida no
acórdão recorrido e no paradigma foi dada solução jurídica diversa pelos
órgãos julgadores na interpretação do art. 44, II, b, da Lei no 9.430/96,
resultante das alterações promovidas pela Lei no 11488/2007;
- Pelo exposto, afiguram-se presentes os pressupostos de admissibilidade
do recurso especial segundo as disposições do art. 67, Anexo II, do
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
O recurso especial deve ser conhecido com fundamento nas razões do Presidente
de Câmara, aqui adotadas na forma do art. 50, §1o, da Lei no 9.784, de 1999.

Recurso especial da Fazenda Nacional - Mérito

Apesar de constante a discussão acerca da possibilidade de incidência conjunta
entre as multas de ofício e isolada, tenho me manifestado quanto à impossibilidade da
concomitância. Entendo ser aplicável o conteúdo da Súmula 105 deste e. CARF aos casos de
concomitância de multa isolada e de ofício quando em razão do não pagamento de estimativas.
A multa isolada por falta de recolhimento de estimativas, lançada com
fundamento no art. 44 § 1o, inciso IV da Lei no 9.430, de 1996, não pode ser exigida ao mesmo
tempo da multa de ofício por falta de pagamento de IRPJ e CSLL apurado no ajuste anual,
devendo subsistir a multa de ofício.
É importante ressaltar que a própria C. Câmara Superior de Recursos Fiscais
entendeu que a multa hoje prevista no art. 44, II, b da Lei no 9430/96 corresponde a multa
prevista no art. 44, §1o, IV da mesma Lei. Ou seja, a mera alteração geográfica da multa não é
suficiente para afastar o racional subjacente da Súmula:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica IRPJ
Ano-calendário: 2002, 2003
FALTA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVAS MENSAIS.
MULTA ISOLADA.
A falta de recolhimento de estimativas mensais de IRPJ e CSLL por
contribuinte optante pela tributação com base no lucro real anual, enseja
a aplicação da multa isolada, independentemente do resultado apurado
pela empresa no período.
MULTA ISOLADA. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO APÓS O
ENCERRAMENTO DO ANO-CALENDÁRIO.
Não há dúvida quanto à possibilidade de aplicação da multa isolada após
o fim do ano-calendário a que corresponde a estimativa faltante. O texto
Fl. 1437
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 9101-006.111 - CSRF/1a Turma
Processo no 13888.720503/2015-01

da lei diz que a pessoa jurídica que deixar de recolher estimativa fica
sujeita à multa isolada “ainda que tenha sido apurado prejuízo ....” e não
“ainda que venha a ser apurado prejuízo...”, numa clara indicação de que
a multa deve ser aplicada mesmo com o período já encerrado, e não
apenas no ano em curso.
REVOGAÇÃO DE NORMA LEGAL. INOCORRÊNCIA.
A Lei no 11.488/2007 não implicou em qualquer revogação da norma que
prevê a aplicação de multa isolada para o caso de falta ou insuficiência de
recolhimento de estimativa mensal. Houve apenas uma nova disposição
do texto normativo, que não se confunde com a norma que dele se extrai.
A referida norma legal, antes prevista no art. 44, § 1o, IV, da Lei
9.430/1996, apenas passou a constar do art. 44, II, “b”, da mesma lei,
com um percentual menor do que o anteriormente previsto (50% e não
mais 75%).
CSLL. FALTA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVAS MENSAIS.
MULTA ISOLADA.
Em relação à multa isolada por falta de recolhimento de estimativas
mensais, devem ser aplicados à CSLL os mesmos fundamentos adotados
para o IRPJ.
(Processo
administrativo
no
10980.016269/200750,
acórdão
no
9101003.869, relatoria do Conselheiro Rafael Vidal de Araújo, julgado
em 04/10/2018)
A alteração da legislação em 2007, a meu ver, não altera o raciocínio subjacente à
súmula. Neste sentido ainda o acórdão n. 9101-005.695, de relatoria do Conselheiro Luiz Tadeu
Matosinho Machado, julgado em 13/08/2021, cujos fundamentos se aplicam ao caso concreto:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2014
CONCOMITÂNCIA DE MULTA ISOLADA COM MULTA DE
OFÍCIO.
DUPLA
PENALIZAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. SUBSISTÊNCIA DO EXCESSO
SANCIONATÓRIO. MATÉRIA TRATADA NOS PRECEDENTES DA
SÚMULA CARF No 105. ADOÇÃO E APLICAÇÃO DO COROLÁRIO
DA CONSUNÇÃO.
Não é cabível a imposição de multa isolada, referente a estimativas
mensais, quando, no mesmo lançamento de ofício, já é aplicada a multa
de ofício.
É certo que o cerne decisório dos Acórdãos que erigiram a Súmula
CARF no 105 foi precisamente o reconhecimento da ilegitimidade da
dinâmica da saturação punitiva percebida pela coexistência de duas
penalidades sobre a mesma exação tributária.
O instituto da consunção (ou da absorção) deve ser observado, não
podendo, assim, ser aplicada penalidade pela violação do dever de
antecipar o valor de um determinado tributo concomitantemente com
Fl. 1438
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 9101-006.111 - CSRF/1a Turma
Processo no 13888.720503/2015-01

outra pena, imposta pela falta ou insuficiência de recolhimento desse
mesmo tributo, verificada após a sua apuração definitiva e vencimento.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em
conhecer do Recurso Especial. No mérito, por determinação do art. 19-E
da Lei no 10.522/2002, acrescido pelo art. 28 da Lei no 13.988/2020, em
face do empate no julgamento, acordam em negar-lhe provimento,
vencidos os conselheiros Luiz Tadeu Matosinho Machado (relator), Edeli
Pereira Bessa, Fernando Brasil de Oliveira Pinto e Andréa Duek
Simantob que votaram por dar-lhe provimento. Designado para redigir o
voto vencedor o conselheiro Caio Cesar Nader Quintella.
Ainda no mesmo sentido o acórdão n. 9101-005.692, de relatoria da Conselheira
Livia De Carli Germano, julgado em 13/08/2021:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2007, 2008, 2009
MULTA ISOLADA. CONCOMITÂNCIA COM MULTA DE OFÍCIO.
IMPOSSIBILIDADE. SUMULA CARF 105.
A Lei 11.488/2007, muito embora tenha trazido uma nova redação para o
texto do artigo 44 da Lei 9.430/1996, não alterou a norma jurídica
subjacente a respeito da aplicação da multa isolada pelo não
recolhimento de estimativas. A ratio decidendi adotada pelo CARF em
seus reiterados julgados proferidos na vigência da redação original do
artigo 44 da Lei 9.430/1996, e consolidada na Súmula CARF 105,
também não foi afetada pela alteração do texto empreendida pela Lei
11.488/2007. Assim, as razões de decidir que inspiraram a edição da
Súmula CARF 105 hão de ser aplicadas para fatos ocorridos após a
edição da Lei 11.488/2007.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em
conhecer do Recurso Especial. No mérito, por determinação do art. 19-E
da Lei no 10.522/2002, acrescido pelo art. 28 da Lei no 13.988/2020, em
face do empate no julgamento, acordam em negar-lhe provimento,
vencidos os conselheiros Edeli Pereira Bessa, Fernando Brasil de
Oliveira Pinto, Luiz Tadeu Matosinho Machado e Andréa Duek
Simantob que votaram por dar-lhe provimento. Manifestou intenção de
apresentar declaração de voto a conselheira Andréa Duek Simantob.

Por todo o exposto, conheço do Recurso da Fazenda para, no mérito, NEGAR-
LHE PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
ALEXANDRE EVARISTO PINTO - Relator
Fl. 1439
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 9101-006.111 - CSRF/1a Turma
Processo no 13888.720503/2015-01

Voto Vencedor
Conselheira Andrea Duek Simantob – Redatora Designada.
Ousei divergir do i. Relator no mérito do recurso especial do contribuinte, o qual
diz respeito sobre a cumulação da multa isolada por falta de recolhimento de estimativas e da
multa de ofício pela cobrança de tributo, a partir do ano-calendário de 2007.
A matéria já foi analisada inúmeras vezes neste Colegiado, prevalecendo o
entendimento de que não há de se falar em concomitância nesse caso, visto tratar-se de infrações
diferentes e com fundamentos distintos.
Com efeito, a multa de ofício incide sobre o tributo devido pelo sujeito passivo e
que foi apurado em desacordo com a legislação tributária.
Já a multa isolada incide sobre as bases de cálculo estimadas, que não
correspondem ao tributo devido, em razão da necessidade dos ajustes previstos em lei.
Não se trata, portanto, de bis in idem ou de dupla penalização, dado que a
legislação cuida individualmente de cada hipótese. E essa ausência de duplicidade afasta a tese
de aplicação do princípio da consunção, pois, ao contrário do que defende a Recorrente, entendo
que a alteração no comando original do artigo 44, oriunda da redação que lhe foi dada pela Lei n.
11.488/2007 (fruto da conversão da Medida Provisória n. 351/2007) ressalta a diferença entre as
infrações e determina a aplicação da multa correspondente a cada hipótese.
Penso que a alteração buscou afastar a dubiedade e a imprecisão do comando
anterior, circunstâncias que levaram à elaboração da Súmula 105 deste Conselho, que conferiu, à
luz do artigo 112, I, do CTN, interpretação jurídica mais favorável ao contribuinte.
Ocorre que a partir da nova redação inexiste qualquer dúvida, vale dizer, não se
vislumbra mais qualquer impedimento jurídico para a aplicação concomitante das multas
previstas nos incisos I e II, "b", do artigo 44:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de
declaração inexata;
II - de 50% (cinqüenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do
pagamento mensal: (...) b) na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que
tenha sido apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição social sobre o
lucro líquido, no ano-calendário correspondente, no caso de pessoa jurídica.
Como no caso dos autos as multas isoladas se referem à falta de pagamento de
estimativas mensais posteriores à vigência da nova redação do artigo 44, posto que relativas a
ano-calendário posterior a 2007, entendo como jurídica e obrigatória a aplicação concomitante
das infrações nele previstas, vez que as multas são completamente distintas e autônomas, razão
pela qual deve ser mantido o entendimento esposado pela decisão recorrida.
Neste sentido, dou provimento ao recurso da PGFN.

Fl. 1440
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 9101-006.111 - CSRF/1a Turma
Processo no 13888.720503/2015-01

(documento assinado digitalmente)
Andrea Duek Simantob

Fl. 1441
DF CARF MF
Original